Tribunal: STF
Processo: AI 200212
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS.
I. - No caso, o acórdão recorrido decidiu no sentido de
que o cargo de escriturário não é técnico ou científico. Daí porque
não é acumulável com o de professor. Questão de fato que não pode
ser reexaminada em sede de recurso extraordinário.
II. - RE inadmitido. Agravo não provido.